Tribunal: TJES
Processo: 0028442-08.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028442-08.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON DOS SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E EXISTÊNCIA DE MAJORANTE. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DA REPRIMENDA E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, uma vez que uma das vítimas
reconheceu, sem sombra de dúvidas,
os corréus, bem como o apelante, ressaltando que “
este era o meliante que estava com a arma de fogo em punho (um revólver cor preta)
”, relato que foi confirmado em Juízo e, portanto, legitima o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, ressaltando-se, ainda, que os objetos subtraídos das vítimas, foram encontrados na residência dos réus e devidamente reconhecidos e restituídos aos ofendidos. Preliminar rejeitada.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima, que após reconhecerem os acusados, dentre eles o apelante, por uma reportagem veiculada na televisão, foram até a delegacia e os reconheceram, assim como os bens que lhes foram subtraídos, a condenação pela prática do crime de roubo majorado é medida que se impõe.

3. Incabível a fixação da pena no importe mínimo previsto em lei, uma vez que estão presentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), bem como existe uma causa de aumento que deve ser sopesada (delito praticado com o uso de arma de fogo).

4. Por se tratar a sanção pecuniária de preceito secundário da norma penal, não possuindo o julgador discricionariedade em sua aplicação, já que o legislador determinou a sua imposição de forma cumulativa à sanção corpórea e não alternativa, inviável isentar o réu do seu pagamento.

5. Mantém-se o regime inicial fechado, tendo em conta a sanção corpórea aplicada – superior a 08 (oito) anos, bem como pelo fato do acusado ser reincidente na prática delitiva.

6. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0028442-08.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON DOS SANTOS SOARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RENATO DE SOUZA DIVINO - ES19597-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MAICON DOS SANTOS SOARES
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Verifico, de início, que o apelante sustenta
preliminar de
nulidade dos reconhecimentos fotográficos
, que passo a analisar.

Ao examinar os autos do inquérito policial, apenso à presente ação penal, verifico que no dia 03 de agosto de 2013, a vítima, Sr. Eliezer Batista de Souza, estava do lado de fora de sua residência, localizada no bairro Colina de Laranjeiras, no município da Serra, quando o apelante e outros 03 (três) indivíduos desceram de um carro e anunciaram o assalto, levando-o para dentro do imóvel e de lá, subtraíram diversos objetos.

No dia 14 do mesmo mês e ano, o ofendido esteve na delegacia de polícia e, de forma direta, reconheceu o corréu João dos Santos Souza Filho, como sendo um dos autores do roubo ocorrido em sua casa, bem como alguns pertences que foram subtraídos de sua residência (fl. 07).

Da mesma forma, a vítima Rafael Passos de Souza, reconheceu João dos Santos Souza Filho, como sendo o elemento que o rendeu e estava armado com um revólver cano longo (fls. 08/09).

Ambos os ofendidos afirmaram que não seriam capazes de reconhecer os demais indivíduos que participaram da empreitada criminosa.

Contudo, verifico do depoimento prestado pelo ofendido Wallace Queiroz da Silva (fls. 19/21), que no dia dos fatos estava em frente a casa do Sr. Eliezer Batista de Souza e também foi rendido e levado para o interior da residência, bem como teve alguns objetos roubados, “
reconheceu sem sombra de dúvidas
” os corréus João dos Santos Souza Filho e Paulo Henrique Barbosa Ribeiro, bem como o apelante, ressaltando que “
este era o meliante que estava com a arma de fogo em punho (um revólver cor preta)
”.

Na oportunidade, também lhe foi apresentada a arma de fogo apreendida na residência dos acusados, tendo afirmado que “
é idêntica a arma que Maicon portava no dia do delito em questão
”.

Ressalto, ainda, que em Juízo (fl. 64/69), a referida testemunha reconheceu os acusados, dentre eles o apelante, como sendo os autores do crime em apuração,
o que legitima o reconhecimento realizado na fase inquisitiva
.

Não bastasse o reconhecimento por fotografia efetivado pelo ofendido Wallace Queiroz da Silva, os objetos subtraídos foram encontrados na residência dos réus e devidamente reconhecidos pelas vítimas (fls. 15/16 e 22/23).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o apelante pretende a absolvição, sob o argumento de ausência de prova hábil para sustentar o édito condenatório e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a isenção da sanção pecuniária, a alteração do regime de cumprimento de pena e, por fim, o arbitramento de honorário ao advogado dativo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de agosto de 2013, no bairro Colina de Laranjeiras, no município de Serra, as vítimas Eliezer Batista de Souza e Wallace Queiroz da Silva, estavam do lado de fora da residência do primeiro ofendido, quando o réu e outros 03 (três) comparsas chegaram de carro e, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e os levaram para dentro da casa, de onde subtraíram diversos objetos, bem como os que o segundo ofendido trazia consigo.

Após assistirem ao jornal local e ficarem sabendo da prisão dos acusados e que se tratava de uma quadrilha, as vítimas compareceram na delegacia, onde reconheceram os réus e alguns dos objetos apreendidos com eles.

Quanto ao pedido de absolvição
, entendo que não merece acolhida, uma vez que a
materialidade
restou devidamente demonstrada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 10/11), pelos autos de entrega (fls. 13 e 23) e de reconhecimento de objetos (fls. 15 e 22), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
, vejo que

foi devidamente comprovada nos autos, uma vez que ao ser veiculada a imagem dos réus na televisão, foram reconhecidos pelas vítimas que foram até a delegacia de polícia prestar seus depoimentos e recuperar os bens que foram apreendidos em poder dos acusados.

Naquela oportunidade, como já dito acima, as vítimas reconheceram os acusados e, especialmente em relação ao apelante, o ofendido Wallace Queiroz da Silva, o reconheceu como sendo um dos autores do delito.

Saliento, ainda, que ao prestar depoimento em juízo (fl. 65), a vítima Wallace Queiroz da Silva, esclareceu que “
quando foi na delegacia estava tudo fresco e fez o reconhecimento
” e que “
quando fez o reconhecimento na delegacia foram fotos grandes
”, ressaltando-se que em hipóteses como a dos autos, o relato da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

Desse modo, não há que se falar em absolvição do acusado, por ausência de prova da prática delitiva, razão pela qual
mantenho a condenação
.

No que se refere ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, melhor sorte não socorre o recorrente.

Digo isso, porque ao fixar a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o Magistrado, de forma acertada, considerou em desfavor do acusado os
antecedentes criminais
, já que possui condenação pretérita com trânsito em julgado e as
circunstâncias do crime
, uma vez que praticada em concurso de pessoas, tendo o MM. Juiz utilizado uma das majorantes para exasperar tal circunstância judicial, mantendo-a na segunda etapa dosimétrica, ante a ausência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, também de maneira correta, o Magistrado
a quo
, ressaltou inexistirem causas de diminuição e majorou a reprimenda em 1/3 (um terço), face a presença da causa de aumento prevista no inc. II, do art. 157, do CP, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante do concurso formal (art. 70, do CP), uma vez que por uma só ação, foram subtraídos bens de 03 (três) vítimas (Eliezer Batista de Souza, Rafael Passos de Souza e Wallace Queiroz da Silva), o MM. Juiz elevou a
pena total
em 1/5 (um quinto) e fixou-a em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, o que mantenho por se mostrar proporcional e razoável ao caso em análise.

No que tange ao pedido de isenção da pena pecuniária
fixada em 22 (vinte e dois) dias-multa, não merece acolhida, uma vez que se trata de preceito secundário da norma penal, não possuindo o julgador discricionariedade em sua aplicação, já que o legislador determinou a sua imposição de forma cumulativa à sanção corpórea e não alternativa.

Também não procede o
pedido de aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando
, tendo em conta a pena aplicada – superior a 08 (oito) anos, bem como pelo fato do acusado ser reincidente na prática delitiva, razão pela qual
conservo
o regime inicial
fechado
.

Por fim, verifico que o causídico do réu
pleiteou o pagamento dos honorários advocatícios
, argumentando que foi nomeado para patrocinar os interesses do réu.

A regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei no 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3o, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, entendo que deve ser arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios da defensora dativa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.